Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700987-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CASA &amp; DIVERSÃO COMÉRCIO ELETRONICO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 28303210) contra o v. acórdão de ID 27723942. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator